Tribunal: TJES
Processo: 5010650-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TRANSAÇÃO CELEBRADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou impugnação, reconheceu a legitimidade ativa de sociedade de advogados para executar honorários sucumbenciais, afastou alegação de excesso de execução e determinou o depósito de valores, não obstante a existência de transação celebrada entre as partes principais da demanda originária antes do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a sociedade de advogados detém legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença dos honorários; e (iii) determinar se a transação firmada antes do trânsito em julgado retira a exigibilidade do título executivo judicial, tornando inadequado o cumprimento de sentença como via de satisfação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando as razões do recurso impugnam de forma suficiente os fundamentos da decisão agravada e explicitam pedido de reforma.

4. Reconhece-se a legitimidade ativa da sociedade de advogados para executar honorários sucumbenciais quando regularmente outorgado mandato e verificada a atuação conjunta dos advogados que a integram, nos termos do art. 85, § 15, do CPC.

5. Afasta-se a alegação de perda do objeto recursal quando o cumprimento da decisão agravada decorre de medida destinada a evitar constrições patrimoniais, sendo possível o restabelecimento do status quo ante em caso de provimento do recurso.

6. Considera-se inexigível o título executivo judicial que fixou honorários sucumbenciais quando as partes transacionam antes do trânsito em julgado da sentença, inexistindo força executiva apta a embasar o cumprimento de sentença.

7. A transação anterior ao trânsito em julgado não suprime o direito autônomo do advogado à percepção de honorários, mas impõe o ajuizamento de ação própria para sua quantificação e satisfação.

8. Reconhece-se a inadequação do cumprimento de sentença, ainda que provisório, quando a subsistência do título está condicionada apenas à ausência de homologação de transação válida e eficaz, destinada a extinguir a relação jurídica processual.

9. Aplica-se o princípio da causalidade para afastar a condenação do exequente em honorários sucumbenciais quando o cumprimento provisório foi legitimamente ajuizado antes da transação superveniente da qual não participou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido. Prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que apreciou o pedido de tutela provisória recursal.

Tese de julgamento
:

1. A transação celebrada antes do trânsito em julgado da sentença que fixa honorários sucumbenciais retira a exigibilidade do título executivo judicial.

2. Inexiste adequação do cumprimento de sentença como meio de satisfação de honorários advocatícios quando ausente título certo, líquido e exigível, cabendo ação autônoma.

3. O princípio da causalidade afasta a condenação em honorários sucumbenciais do exequente que não deu causa à extinção do cumprimento provisório de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 15, e 783; Lei nº 8.906/1994, art. 24, caput e § 4º; CC, arts. 104, 840 e 842.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.141.990/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.10.2025; STJ, REsp nº 1.898.555/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.079.843/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.11.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004707-29.2020.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 11.06.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010650-51.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI registrado(a) civilmente como ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI e outros
AGRAVADO: JOAO ALEXANDRE DE VASCONCELLOS ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, os agravados suscitam preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica a decisão agravada, limitando-se a reiterar as mesmas razões deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença já rechaçada.

Em que pese a alegação dos recorridos, das razões recursais é possível depreender o pedido de reforma da decisão agravada e os fundamentos para tanto, de modo que reputo existir diálogo do recurso com o
decisum
objurgado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

Do exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI – ESPÓLIO E OUTRO
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por
JOÃO ALEXANDRE DE VASCONCELLOS ADVOGADOS ASSOCIADOS e THIAGO PIMENTA MOREIRA
, ora agravados, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, (i) reconhecendo a legitimidade ativa da sociedade de advogados exequente, bem como (ii) afastando a alegação de excesso de execução, e, ainda, (iii) determinando a intimação da empresa cessionária PRAIA DO CANTO 03 LTDA para proceder ao depósito judicial da quantia de R$ 1.043.130,84, sob pena de penhora dos imóveis averbados.

Em suas razões recursais, os agravantes requerem a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) houve transação entre as partes principais da demanda originária antes do trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários, o que retira a força executiva do título e torna inexequível a obrigação; (ii) a sociedade de advogados agravada é parte ilegítima, uma vez que não foi mencionada nas procurações originalmente outorgadas e que apenas um dos sete litisconsortes subscreveu instrumento em seu favor, tendo os advogados atuado em nome próprio na defesa dos interesses dos litisconsortes; (iii) há excesso de execução, pois o advogado Thiago Pimenta Moreira não recorreu da sentença que fixou os honorários em R$ 1.000,00, sendo indevida a majoração em seu favor, uma vez que o litisconsórcio formado pelos advogados é simples, e não unitário; (iv) o crédito da sociedade de advogados agravada deveria, subsidiariamente, ser limitado a 1/7 do valor exequendo, pois apenas um dos sete litisconsortes outorgou poderes a ela; (v) não são devidos honorários advocatícios pela rejeição da impugnação, nos termos da Súmula 519/STJ.

Foi proferida decisão no id. 15397781 deferindo, em parte, o efeito suspensivo ao recurso, tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Contra a aludida decisão foram opostos embargos de declaração (id. 15611997), suscitando omissão, diante do não enfrentamento da controvérsia à luz da jurisprudência dominante do STJ, bem como porque a transação criaria, por si, direito material e produziria efeitos, independentemente da homologação judicial.

Contrarrazões recursais, pela perda parcial do objeto, bem como pelo desprovimento (ids. 14938687 e 15789451).

Memoriais apresentados pelos recorrentes no id. 15993919.

Perda do objeto reiterada pelo agravado no id. 16261921, o que fora impugnado pelo recorrente no id. 16272413.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal merece parcial guarida
, a fim de que se reconheça a inadequação da via do cumprimento de sentença, diante da ausência de título executivo exigível.

Antes disso, todavia, registro não vicejar a alegada
perda do objeto recursal

suscitada pelos agravados à luz da efetivação do depósito do numerário exequendo nos autos de origem (ids. 15789451 e 16261921)
, uma vez que referido depósito se deu a título de cumprimento da decisão judicial agravada, cujos efeitos restaram inatingidos por ocasião do recebimento do recurso sem efeito suspensivo.

À evidência, o cumprimento da decisão agravada, com o fito de evitar a penhora de bens ou outras consequências nocivas advindas da inobservância do comando jurisdicional, não está apta a esvaziar o objeto recursal, sobretudo porque eventual julgamento deste recurso em favor dos agravantes tem o condão de restabelecer o
status quo ante
, autorizando que o depositário levante os valores.

Nesse sentido, vale conferir,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA PERDA DO OBJETO RECURSAL EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR PELA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO INCONSISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I-
O cumprimento da liminar não implica perda de objeto do recurso interposto contra seu deferimento, visto que, com o provimento do Agravo, a liminar é cassada e o ato praticado pode ser desfeito, permitindo o restabelecimento do estado anterior (statu quo ante)
. (...) VI- Recurso desprovido. (TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004707-29.2020.8.08.0000, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Julg: 11/06/2021)

Em evolução, reputo também não prosperar a alegação de
ilegitimidade ativa da sociedade de advogados agravada no que tange ao cumprimento de sentença
.

Isso porque o mandato de fl. 540, regularmente outorgado à sociedade, a legitima ao cumprimento de sentença para satisfação da verba honorária advocatícia, por força do art. 85, §15 do CPC,
in litteris
:

CPC, Art. 85. (...) § 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado
em favor da sociedade de advogados
que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.

Nesse sentido é, inclusive, a orientação do c. STJ, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. SOCIEDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Sociedade de advogados, também referida em procuração nos autos, tem legitimidade para levantar ou executar honorários quando o mandato é outorgado a advogado que dela faz parte
(AgRg no Ag n. 1.187.485/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 17/8/2010, DJe de 6/9/2010). 2. Não se deve conhecer do recurso especial quando ausente o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência da Súmula n. 211 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AREsp n. 2.773.408/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025)

Acrescento que não altera a conclusão exarada o fato de (i) os mandatos terem sido
inicialmente
outorgados
pessoalmente
aos advogados JOÃO ALEXANDRE DE VASCONCELOS e THIAGO PIMENTA MOREIRA (fls. 224 e 245); nem tampouco o fato de (ii) o mandato que confere poderes
à sociedade
ter sido outorgado apenas em sede de apelação e subscrito por apenas uma das litisconsortes (PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA).

A uma, porque a apelação foi interposta em nome dos demais litisconsortes passivos, e não apenas em nome de PACÍFICO, como se vê do emprego da locução “PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS” (fl. 523), de modo que, em concreto, estavam os advogados a atuar em prol da defesa dos interesses de todas as partes.

A duas, porque é inevitável considerar que os dois advogados exequentes (JOÃO ALEXANDRE DE VASCONCELOS e THIAGO PIMENTA MOREIRA) atuaram lado a lado durante todo o feito, e, depois, passaram a compor o quadro da mesma sociedade de advogados, como se vê à fl. 540, de modo que o exercício da pretensão pela sociedade de advogados - em cumprimento de sentença assinado, aliás, pelos dois advogados (id.
28260856 - origem)
- veicula adequadamente os interesses de ambos, representados no requerimento da sociedade que integram.

Recusar a legitimidade ativa da sociedade, nesse contexto, significaria adotar um formalismo exacerbado e incompatível com a satisfação do direito à verba honorária, que foi constituído por atuação de ambos os advogados e que veiculam, em conjunto, requerimento executivo em nome da sociedade de advogados que ambos constituem.

Pelos mesmos motivos, aliás, não viceja a alegação de
excesso de execução
, fundada na tese de que apenas o advogado JOÃO ALEXANDRE DE VASCONCELOS subscreveu a apelação, de modo que o acórdão que alterou o regime de arbitramento da verba honorária não afetaria a esfera jurídica do outro causídico (THIAGO PIMENTA MOREIRA).

À evidência, o apelo cível, embora subscrito apenas por
JOÃO ALEXANDRE DE VASCONCELOS
, tutela a verba honorária fixada como um todo, tanto que a apelação é protocolada em nome das partes, e não dos advogados, sendo cediço que a legitimidade recursal a respeito dos honorários é concorrente entre partes e advogados.

O fato de a apelação ter sido subscrita apenas pelo advogado
JOÃO ALEXANDRE DE VASCONCELOS
não significa que apenas o seu direito à verba honorária estaria sendo tutelado, na medida em que aquele ato recursal veiculava tanto o interesse das partes, quanto o interesse da própria sociedade de advogados constituída nos autos e composta tanto por ele quanto por
THIAGO
- valendo, lembrar, uma vez mais, que ambos os advogados atuaram durante todo o feito.

Ademais, escorreita - e elucidativa - a decisão agravada ao consignar que deve prevalecer, no caso em tela, a indivisibilidade da titularidade da verba honorária,
in verbis
:

“O título não fracionou os honorários entre os patronos, tampouco fixou proporções distintas. Eventual discussão sobre rateio entre advogados deve ser veiculada em ação própria, nos termos do REsp 1.370.152/RJ.

Ainda que a jurisprudência admita, excepcionalmente, divisão desigual para evitar enriquecimento sem causa (REsp 1.960.747/RJ), tal hipótese exige demonstração inequívoca de disparidade na atuação profissional, o que não se verifica nos autos. Ambos os exequentes integraram a sociedade indicada no mandato e participaram da condução do feito, inclusive na fase recursal.

Portanto, a verba honorária ostenta caráter indivisível frente aos devedores, sendo legítima sua execução integral pelos patronos que compõem o título. Rejeita-se, assim, a alegação de excesso”.

De outro lado, tenho que razão assiste aos recorrentes quanto à
inadequação do cumprimento de sentença
como meio de satisfação da verba honorária advocatícia, diante da inexigibilidade do título executivo que a arbitrou.

Para melhor compreensão da controvérsia, registro que o processo de origem trata-se de cumprimento
provisório
de sentença promovido por
JOÃO ALEXANDRE DE VASCONCELLOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
THIAGO PIMENTA MOREIRA
em face de
ESPOLIO DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI
e
ZELINDA ROSA BORTOLUZZI
, em que pretendem a satisfação da verba honorária fixada por ocasião da improcedência de demanda promovida pelos executados em desfavor de
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS
, distribuída sob o nº 0026963-23.2013.8.08.0024.

Importa destacar, ainda, que, após a fixação da verba honorária em favor dos exequentes, as partes -
sem participação dos ora exequentes
- firmaram transação antes do trânsito em julgado da demanda, na pendência do exame de
recurso especial pela d.
Vice-Presidência desta Corte.

Dito isso, a controvérsia cinge-se a perquirir se a transação firmada, antes do trânsito em julgado da demanda, tem o condão de desconstituir o título exequendo.

Como se vê, antes do trânsito em julgado da demanda, as partes firmaram transação que resolveu a lide de forma autocompositiva, o que torna inviável o cumprimento do julgado que fixou honorários advocatícios.

Com efeito, a jurisprudência dominante do c. STJ tem sedimentado o entendimento de que “
havendo transação antes do trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários, resta inviável a execução da obrigação, diante da inexistência de força executiva dessa decisão
” (STJ, REsp n. 2.141.990/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 17/10/2025).

Isso não significa -
vale esclarecer
- a supressão do direito à percepção de honorários advocatícios, mas apenas e tão somente a ausência de formação completa de título executivo apto ao processamento de cumprimento de sentença, cabendo aos advogados o ajuizamento de ação própria, autônoma.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACORDO, DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL, CELEBRADO NOS AUTOS DE AÇÃO DE DIVÓRCIO, COMPONDO TODOS OS LITÍGIOS ENTRE OS EX-CÔNJUGES E ESTABELECENDO QUE CADA PARTE ARCARIA COM OS HONORÁRIOS DOS RESPECTIVOS ADVOGADOS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO A EXECUTAR NOS AUTOS DA AÇÃO EXTINTA. 1. O Tribunal de origem registrou no acórdão recorrido a existência de avença entre as partes nos autos de ação de divórcio conexa, compondo todos os litígios decorrentes do relacionamento extinto, convencionando fosse requerida a extinção de todos processos em curso, prevendo que cada qual arcaria com os honorários de seus respectivos patronos. 2.
Não havendo sentença transitada em julgado, é válida a transação entre as partes, dispondo inclusive sobre o pagamento dos respectivos advogados, independentemente da participação destes
.
Na ausência de sentença transitada em julgado fixando os honorários de sucumbência, não há título executivo em prol dos advogados, aos quais assiste o direito de demandar de seu constituinte a retribuição pelos serviços prestados em ação própria
. Precedentes. 3. Hipótese em que a recorrida fielmente cumpriu o acordado, postulando a extinção da ação de arbitramento de aluguel por uso exclusivo de imóvel comum, ainda em fase de instrução, não cabendo carrear a ela os ônus da sucumbência. O recurso do ex-marido postulando a majoração da incabível condenação da recorrida ao pagamento de honorários de advogado - remuneração esta à qual ele havia expressamente se obrigado no âmbito de acordo abrangente de todas as ações entre os ex-cônjuges -configura atitude frontalmente contraditória ao acordo por ele assinado, não merecendo amparo. 4. Não sendo sequer cabível, no caso, o arbitramento de honorários de sucumbência a serem pagos pela recorrida, não cabe majorar a verba indevida, em razão do princípio que veda a reformatio in pejus. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.898.555/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA QUE NÃO TRANSITOU EM JULGADO EM RAZÃO DE POSTERIOR ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SEM ANUÊNCIA DOS CAUSÍDICOS RECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RESGUARDADO O DIREITO DE DEBATE NAS VIAS ORDINÁRIAS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Havendo posterior transação, homologada judicialmente antes do trânsito em julgado da sentença que fixara os honorários advocatícios sucumbenciais, é inviável a execução da obrigação nos mesmos autos, diante da inexistência de título executivo, ante o efeito substitutivo da decisão homologatória do acordo em relação à anterior decisão condenatória não transitada em julgado. Resguarda-se o eventual direito de o causídico valer-se das vias ordinárias. Precedentes
. 2. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.079.843/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 15/12/2025.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSTERIOR TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. ANUÊNCIA DOS ADVOGADOS. VERBA SUCUMBENCIAL EXPRESSAMENTE RESSALVADA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE E EFICÁCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. São os honorários advocatícios verbas de natureza alimentar, constituindo-se direito autônomo, só podendo dele dispor o seu titular, ou seja, o advogado - e somente ele. 2.
Efetuada transação pelas partes sem anuência do advogado e antes de pronunciamento judicial fixando os honorários, tem o patrono direito à verba contratual, mas não a sucumbencial, pois essa ainda encontrava-se na esfera da expectativa de direito. Precedentes
. 3.
Após o provimento judicial estabelecendo honorários, tendo as partes transacionado sem nada disporem sobre os honorários, independentemente da participação de seus advogados, cabe aos causídicos valerem-se das vias ordinárias, desimportando eventual trânsito em julgado
. 4. No caso, as partes transacionado após a sentença, antes do trânsito em julgado e com a aquiescência dos advogados. Todavia, ressalvaram expressamente o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos honorários, acerto esse válido e eficaz no direito brasileiro. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.750.858/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 15/10/2019)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXOU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA QUE JULGOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PARTICIPAÇÃO DOS ADVOGADOS. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE RESSALVA. AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS DO ACORDO. CONFIGURAÇÃO. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA SUBSTITUÍDA PELO SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. I. HIPÓTESE EM EXAME. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, em que houve homologação de acordo, atualmente em fase de cumprimento de sentença que fixou honorários sucumbenciais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/3/2024 e concluso ao gabinete em 7/5/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em decidir se é possível a execução de honorários sucumbenciais fixado na sentença de mérito, na hipótese em que, antes do trânsito em julgado, foi homologado acordo celebrado entre as partes, com a participação dos advogados, sem ressalva quanto aos honorários. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
Segundo a jurisprudência desta Corte, o acordo firmado entre as partes, sem a anuência do advogado, não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios fixados em sentença judicial transitada em julgado, em observância ao art. 24, § 4º, da Lei nº 8.906/1994
. 4. Ademais, entende esta Corte que,
havendo transação antes do trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários, resta inviável a execução da obrigação, diante da inexistência de força executiva dessa decisão
. Nessa hipótese, contudo,
o advogado ainda pode pleitear honorários em ação autônoma
. 5. Por sua vez, tratando-se de acordo do qual participaram as partes e seus advogados, todos têm a legítima expectativa de que basta o cumprimento das obrigações mútuas previstas no acordo para encerrar o litígio, que é a própria finalidade da transação (art. 840 do CC), sendo indevida a cobrança de obrigações não pactuadas. 6. A sentença que homologa o acordo entre as partes põe fim ao litígio, substituindo decisões anteriores, de modo que, se o acordo é omisso quanto aos honorários sucumbenciais e houve a participação dos advogados, sem qualquer ressalva, não é possível cobrar essa verba das partes, por inexistir tal obrigação no acordo com o qual aquiesceu o advogado, na forma do 24, § 4º, da Lei nº 8.906/1994. 7. No particular, o Tribunal de segundo grau admitiu a cobrança de honorários fixados na sentença que julgou os embargos à execução, a despeito desta ter sido substituída pela sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes, com a participação de seus advogados, sem qualquer ressalva quanto aos honorários. IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para reformar o acórdão recorrido, a fim de acolher a impugnação apresentada pelos recorrentes e julgar extinto o presente cumprimento de sentença. (STJ, REsp n. 2.141.990/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 17/10/2025.)

Não ignoro a existência de entendimento em sentido contrário, tanto no âmbito do c.
STJ
(REsp 1.851.329/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, DJe 28/9/2020), como neste eg.
TJES
(AI nº 5009774-33.2024.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 20/02/2025) - entendimento este, aliás, que conduziu o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso na decisão de id. 15397781.

Ocorre que, após exame aprofundado da questão, perfilho o entendimento de que a transação, antes de perfectibilizada a formação do título executivo, desnatura a própria existência deste, de modo que, embora o direito autônomo do advogado à verba honorária não possa ser, em si, prejudicado, sob pena de violação ao art. 24, caput e §4º, da Lei nº 8.906/94,
o cumprimento de sentença não se mostra a via adequada para tanto, devendo o advogado valer-se das vias ordinárias para quantificação da verba e posterior satisfação
.

Trata-se de compreender que, sem título executivo, a satisfação do direito carente de tutela não pode ser guiada pelo procedimento executivo, por força do disposto no art. 783 do CPC,
in verbis
:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em
título
de obrigação certa, líquida e exigível.

Registro, também, que, conquanto se admita o cumprimento de sentença provisório -
com lastro em título executivo provisório, cuja norma individual e concreta ainda possa ser desconstituída ou reformada
-, o caso dos autos contém a
peculiaridade
de a subsistência do título estar atrelada tão somente ao fato de o Juízo
a quo
ainda não ter homologado a transação.

É dizer: enquanto os títulos provisórios detenham a referida natureza porquanto pendente a sua confirmação ou a sua reforma em julgamento futuro,
in casu
, o título se mantém de pé provisoriamente tão somente porquanto ainda não homologada a transação apresentada nos autos.

Vale lembrar, nesse contexto, que -
salvo hipóteses de invalidade do negócio jurídico
- obriga-se o juiz à homologação do acordo subscrito pelas partes diretamente interessadas, mesmo sem a assistência de advogado (STJ, AgInt no AREsp nº 1730181 RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021; STJ, REsp nº 889.983/RS, Re. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/11/2006, DJ de 29/11/2006).

Daí porque o título executivo que embasa o cumprimento de sentença parece-nos, mais do que provisório, temporário, e destinado a não mais subsistir com a extinção por homologação de transação, na forma do art. 487, III, "b", do CPC.

Fortalece, em nosso ver, a “temporariedade” do título o fato de, nos demais processos abrangidos pela transação, terem sido proferidas sentença homologatórias de acordo e extintivas das demandas, como se infere do id. 14668321.

O próprio Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória - que processa a demanda da qual se originou o título exequendo - homologou a referida transação e extinguiu, por força disso, ao menos seis processos (a saber: nº 0000456-78.2020.8.08.0024, 0002452-14.2020.8.08.0024, 0027768-63.2019.8.08.0024, 0028556-77.2019.8.08.0024, 0035149-30.2016.8.08.0024 e nº 0035750-07.2014.8.08.0024). É o que se infere do id. 14668321.

Na oportunidade, reconheceu-se expressamente o preenchimento dos requisitos essenciais para a validade da transação, extraídos da interpretação conjugada dos arts. 104 e 842 do CC, bem como que as custas processuais e os honorários advocatícios serão quitadas na forma do transacionado.

Nesse contexto, tenho que a ausência -
por ora
- de prolação de sentença homologatória não se mostra servil a autorizar a conclusão de que o título executivo irá perseverar e autorizar o levantamento dos valores já depositados nos autos.

Não procede, também, a afirmação dos exequentes (ora recorridos) de que teria havido o
trânsito em julgado
da demanda, de modo a autorizar a convolação do cumprimento provisório em definitivo.

A certidão de fl. 1.364 do processo nº 0026963-23.2013.8.08.0024, embora certifique o trânsito em julgado da decisão que não conheceu do recurso especial por considerar a transação ato incompatível com o direito de recorrer, não tem o condão de ensejar a perfectibilização do título que se pretende executar, uma vez que
a própria decisão da d. Vice-Presidência determina o prosseguimento do feito em direção à homologação da transação firmada no Juízo de origem
(vide vol. 5 do processo nº 0026963-23.2013.8.08.0024, às fls. 1342/1343 e 1359/1361).

A continuidade da relação jurídica processual é, portanto, consequência lógica e natural de determinação judicial, à luz do sistema multiportas, descabendo cogitar de definitividade do pronunciamento invocado como título executivo.

Embora não se possa afirmar a pendência da lide por influxo do recurso especial (não conhecido), a relação jurídica processual de conhecimento persiste por expressa determinação da d. Vice-Presidência.

Daí porque, em nosso entender, consubstancia erro de premissa a conversão do cumprimento provisório da sentença em definitivo procedido na origem - circunstância apta a impedir o levantamento dos valores depositados e a continuidade da execução expropriatória.

Por fim, no que tange aos
ônus sucumbenciais
advindos deste julgamento, considerando a reforma da decisão agravada com vistas ao acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, resta prejudicado o exame acerca da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor dos recorrentes.

Saliento, todavia, que, em que pese o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, em regra, imponha o arbitramento de verba honorária sucumbencial em desfavor dos exequentes, compreendo que,
in casu
, o
princípio da causalidade
impede referida condenação.

Como cediço, a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010).

In casu
, considerando que o requerimento executivo
provisório
data de
19/07/2023
(id. 28260856 - origem), tempo em que o título executivo
provisório
subsistia e autorizava o cumprimento de sentença, bem como que a extinção do feito decorre de
transação superveniente ao requerimento executivo e da qual os exequentes não participaram
, apresentada em
06/03/2024
(fl. 1334 dos autos do processo nº 0026963-23.2013.8.08.0024), concluo que a causa do feito e sua extinção não podem ser atribuídas aos exequentes, que legitimamente requereram cumprimento provisório e sobretudo porque não participaram da transação que deu origem à extinção do feito.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal da Cidadania firmado em caso análogo,
mutatis mutandis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TRANSAÇÃO. EXEQUENTE. NÃO PARTICIPAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Trata-se de definir (i) a existência de omissão na prestação jurisdicional e (ii) a correta distribuição dos honorários sucumbenciais na hipótese em que o cumprimento individual da sentença coletiva, sob o rito do cumprimento provisório, é extinto sem atendimento da pretensão satisfativa, pela substituição, na ação coletiva, do título executivo judicial pendente de recurso por transação, celebrada entre o legitimado extraordinário e o devedor, excluindo-se por completo a pretensão ressarcitória até então reconhecida no título judicial provisório, com fundamento em um recorte temporal, e pondo fim à ação coletiva. 2. Na hipótese em que o Tribunal de origem analisa as questões submetidas à sua apreciação e fundamenta sua decisão conforme o necessário para lhe dar bases, não se configura a ofensa do art. 1.022, II, do CPC. Precedentes. 3.
De ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da causalidade, contudo, não permite a oneração da parte que não deu causa à extinção do processo
. 4.
Caso concreto em que o cumprimento individual e provisório da sentença que havia condenado ao pagamento de expurgos inflacionários foi extinto, por transação entre o próprio devedor e o legitimado extraordinário, homologada na ação coletiva, em prejuízo do exequente e com fundamento em um recorte temporal, cuja causa de extinção não lhe pode ser atribuída
. 5. Nos cumprimentos provisórios e individuais de sentença propostos até a publicação da decisão de homologação do Acordo Coletivo nos autos do REsp nº 253.589/SP
deverá ser aplicado o princípio da causalidade, para não se responsabilizar os poupadores pela verba honorária
. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ, REsp n. 2.034.492/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 6/6/2023)

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI – ESPÓLIO E OUTRO e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos ora recorrentes, reconhecendo a inadequação do cumprimento de sentença como meio de satisfação da verba honorária advocatícia, extinguindo-se o feito executivo sem condenação dos exequentes nos ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade, nos termos da fundamentação supra.

Via de consequência, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos em face da decisão que apreciou o pedido de tutela provisória recursal (id. 15611997).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)